Tribunal: CARF
Processo: 13161.721106/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721106/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SILVIA GARCIA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação hábil e
idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela autoridade fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando o Valor da Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-009.220, de 03 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13161.721105/2014-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721106/2014-53
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721106/2014-53

Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Pela Notificação de Lançamento no 9113/00046/2014, de fls. 03/06, do exercício de
2011, emitida em 01/10/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 136.574,79, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2011, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Paraíso e
Progresso” (NIRF 0.327.047-5), com área declarada de 8.551,8 ha, localizado no
município de Naviraí-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9113/00020/2014 (fls.
07/09), com ciência ocorrida em 15/05/2014 (fls. 11). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovaçãodos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor
de:  Várzea R$ 2.500,00
 Terra Roxa R$ 5.000,00
 Entorno Sede Município R$ 10.5
00,00  Terra Vermelha R$ 3.800,00
 Arenosa R$ 2.800,00

Foram apresentados os documentos de fls. 12 e 17/58.
Em 01/09/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9113/00044/2014 (fls. 58/60), entregue em 08/09/2014 (fls. 62).
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/2011, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente (230,2
ha), de reserva legal (1.710,3 ha), de benfeitorias (75,8 ha) e de pastagens (6.535,5 ha);
entretanto, desconsiderou o VTN declarado de R$ 13.097.385,00 (R$ 1.531,54/ha),
arbitrando o valor de R$ 32.496.840,00 (R$ 3.800,00/ha), apurado com base nos
valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação (fls. 04), com
conseqüente aumento do VTN tributável, resultando no imposto suplementar de R$
67.481,00, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/10/2014 (AR de fl. 64), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 93), apresentou a impugnação de fls. 65/72, em 31/10/2014 (fls.
34), exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721106/2014-53

- fez um breve relato da ação fiscal;
- ressalta que os documentos foram devidamente apresentados, entretanto a fiscalização
desconsiderou o Laudo apresentado e lançou o tributo, afirmando que referido Laudo
não comprovou o VTN declarado que, apesar de estar correto;
- destaca que o imóvel rural é composto por muitas benfeitorias, dentre elas, pastagens
artificiais, estradas, cercas, casas de trabalhadores, currais, rede elétrica, represas, rede
pluvial, telefonia, etc, e é explorado, em sua maioria, pela cultura de grãos e pela
pecuária de novilho, rebanho precoce;
- requer a anulação do lançamento, já que foi demonstrado, de forma clara, que os
valores declarados referentes à terra nua estão em total acordo com a lei e devidamente
comprovados, de acordo com o Laudo de Avaliação juntado, que foi desconsiderado
pela fiscalização;
- disserta sobre a evolução da legislação referente ao VTN, desde 1994;
- entende que não existe valor de mercado de terra nua, pois o valor de terra nua
somente é obtido por exclusão das benfeitorias;
- ressalta que o artigo 8o, parágrafos 1o e 2o, da Lei n° 9.393/96, demonstra claramente o
intuito do legislador de que o valor da terra nua declarado pelo proprietário rural
refletiria o preço de mercado de terras em 1o de janeiro de cada ano e seria considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado;
- existe um valor mínimo de imposto, que, uma vez respeitado, descaracteriza a hipótese
de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte;
- entende que, em caso de lançamento de ofício, este somente terá fundamentação nos
casos de falta de entrega do DIAT ou do DIAC, ou nos casos de prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, caso contrário, entender como sub-
avaliação o valor declarado pelo contribuinte em total conformidade com os artigos 8o,
10 e 11, parágrafos e incisos, da Legislação em vigor, é ferir o texto da própria Lei,
desrespeitando o princípio da legalidade;
- é certo que, nos termos do artigo 148 do CTN, permite-se ao Fisco, por meio de
processo regular, arbitrar o valor ou preço, sempre que "sejam omissos ou não mereçam
fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo", ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial;
- faz citação de entendimento do CARF para referendar seus argumentos;
- resta claro que a decisão da autoridade administrativa, subjetivamente, em decidir que
o valor constante da declaração foi subavaliado ou que foi declarado de forma incorreta
e com base nessa mera presunção adote o VTNm como base de cálculo, conflita com o
disposto no artigo 148 do CTN;
- lançado o ITR com base no VTNm, sem passar pelo crivo do procedimento previsto
no artigo 148 do CTN, ao contribuinte passou a incumbir o ônus de provar que a
Delegacia da Receita Federal adotou valores incorretos, exigindo-se do contribuinte, de
forma abusiva e em tempo exíguo, a apresentação de laudo técnico, elaborado segundo
as normas da ABNT, com custos muito superiores ao valor do próprio tributo;
- a Delegacia da Receita Federal fixou um único valor para todas as terras da sede do
município, independentemente do seu padrão de qualidade, da distância da sede do
município, das vias de acesso, ou seja, de quanto produz reflexo no valor do imóvel, não
se atendo esta coleta de preços ao que determinou o legislador, sendo realizada de forma
aleatória;
- a Portaria n° 447, de 28 de maio de 2002, que criou, unilateralmente, o SIPT- Sistema
de Preços de Terras, não tem o condão de modificar ou revogar a Lei Ordinária n°
9.393/96 (em especial os artigos 8o, 10 e 11), por ferir o princípio da hierarquia das
Leis, não podendo ter aplicabilidade por estar em conflito com a Lei ordinária que já
disciplina a matéria;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721106/2014-53

- faz citação de pronunciamentos doutrinários para fundamentar suas alegações;
- acredita que, sendo a cobrança do imposto suplementar apurada e calculada de acordo
com simples Portaria, mais uma vez se conclui por sua ilegalidade, a teor do art. 5°,
inciso II, e art. 150, inciso I, ambos da Constituição da República;
- verifica que o tributo suplementar questionado é indiscutivelmente ilegal, porquanto a
sua apuração não tomou em conta os critérios previstos na Lei, mas sim em simples
Portaria;
- sob este mencionado critério adotou-se como VTNm - o valor da propriedade como
um todo, sem exclusão das benfeitorias e verbas a que se refere a Lei no 9.393/96;
- por fim, conclui que o lançamento deve ser cancelado e declarado nulo de pleno
direito, por ofensa frontal à Lei e à Constituição da República.
Em 24/04/2015 (fls. 79/80), o contribuinte volta a se pronunciar, desta vez requerendo a
suspensão da exigibilidade do tributo em razão de processo administrativo, para que
seja retirada a condição de devedor para a conseqüente liberação de Certidão Negativa
de Débitos, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
reiterando os termos da impugnação, reforçando a tese de que o Laudo Técnico de Avaliação
apresentado foi injustamente desconsiderado pela autoridade fiscal.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721106/2014-53

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN
declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao
valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo
das DITRs do exercício em análise, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Naviraí/MS, consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base
legal o artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. Muito ao
contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização,
e que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do
hectare constante da média do universo das DITR recebidas no município
de localização do imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN,
mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade julgadora de
primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN
para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado ter apurado uma valor de hectare inferior à média
do SIPT, isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado.
Qualquer raciocínio nesse sentido, seria o mesmo que, simplesmente,
tirar a validade do Laudo Técnico de Avaliação, posto que o mesmo seria
imprestável, todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no
SIPT.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721106/2014-53

O Laudo Técnico de Avaliação, que repousa às fls. 34/56, concluiu que o
valor da terra nua do imóvel no período do lançamento é R$ 1.550,00,
tendo sido assinado por engenheiro agrônomo habilitado e acompanhado
de ART, estando abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de vinte laudas, os dados objetivos que levaram
à conclusão do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da
propriedade rural da recorrente.
Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação (e anexos) apresentado pela
contribuinte merece fé, constituindo elemento de prova válido para
fundamentar o valor do VTN declarado na DITR.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe parcial provimento, no sentido de considerar o VTN apurado no
Laudo Técnico de Avaliação apresentado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido, considerando o Valor da
Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital